Tribunal: TCU
Processo: 003.027/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 520/2024-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 30/01/2024, Ata 2/2024, conforme pareceres exarados nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos da referida deliberação: Onde se lê: (...) "considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Cesar Boschetti e ordenar registro ao correspondente" (...) Leia-se: (...) considerar legal a concessão de aposentadoria em favor de Guaraci Jose Erthal e ordenar registro ao correspondente (...) 1. Processo TC- Processo 003.027/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Guaraci Jose Erthal (XXX.611.268-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.